Tribunal: TJDFT
Processo: 0713468-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE DEMONSTRADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO IMPORTADO. ADIMPLEMENTO DO PREÇO PACTUADO. ADVENTO DA DATA DE ENTREGA. SUPOSTA VARIAÇÃO CAMBIAL. COBRANÇA DE NOVO PAGAMENTO. CONDUTA ABUSIVA. DIREITO BÁSICO À INFORMAÇÃO. CASO FORTUITO INTERNO. RISCO DO NEGÓCIO. ARREPENDIMENTO. CLÁUSULA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA VENDEDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REEMBOLSO DEVIDO. ACRÉSCIMO DE PERDAS E DANOS. MULTA COMINATÓRIA INDEVIDA. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FORNECEDORA NÃO DEMONSTRADA. NÃO CONTRIBUIÇÃO PARA O RESULTADO. SEM NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora plausível o pedido de atualização do ano/modelo do veículo comprado em 2020, tal requerimento somente foi apresentado pelo Autor nas razões de Apelação, motivo pelo qual não pode ser conhecido, por nítida inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A legislação consumerista se aplica ao caso, uma vez que Autor e Rés se adequam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Demonstrada, no recurso do Autor, a insurgência específica às razões de decidir do d. Juízo de origem, não há falar em violação à dialeticidade.
4. Como o próprio nome diz, a configuração do cerceamento de defesa exige que seja comprovada a coibição, o tolhimento significativo ou a restrição ao direito de ampla defesa do litigante.
5. Verificado que, ao acessar os autos eletrônicos, o advogado já constituído por parte formalmente intimada teve ciência da integralidade dos pedidos autorais e do andamento do feito, tornando possível o exercício do contraditório, o dever de cooperação e de boa-fé das partes torna possível exigir desse patrono o dever de protocolizar a defesa em tempo hábil, ainda que o prazo para apresentar contestação estivesse em curso, em razão da significativa demora do Judiciário em juntar o AR aos autos.
6. Cabe ao Magistrado obstar qualquer conduta ardilosa das partes no sentido de se beneficiarem da burocracia para postergar o andamento do feito.
7. É indevida a declaração de nulidade da sentença quando ausente a demonstração de efetivo prejuízo.
8. A priori, a responsabilidade do fabricante perante o consumidor é configurada quando demonstrado o defeito na fabricação ou em processos afins, bem como na hipótese em que as informações sobre os riscos na utilização do produto forem inadequadas.
9. Contudo, ainda que o dano alegado pelo consumidor não seja associado ao fato do produto (art. 12 do CDC), se a ação ou omissão do fabricante de algum modo contribuiu para a ocorrência do evento danoso (art. 25, § 1° do CDC), deve ser reconhecida a responsabilidade dele com o fornecedor principal.
10. Com fulcro na teoria da asserção, resta demonstrada a legitimidade passiva da fabricante/montadora, pois, segundo as alegações do Autor, a conduta dela em reajustar o valor do automóvel após a variação cambial do dólar foi um dos principais motivos para a negativa da concessionária/vendedora em lhe entregar o veículo no prazo acordado.
11. No caso, as partes firmaram, em março/2020, Contrato de Venda de Veículos, o qual não teve a execução contratual planejada uma vez que, no decorrer do prazo para a entrega do bem, a vendedora passou a cobrar do comprador mais R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) como condição para o cumprimento da obrigação que lhe incumbia. Tal acréscimo equivaleria à majoração do valor do automóvel supostamente informada pela fabricante após a variação cambial do dólar americano. Como o consumidor se recusou a complementar o pagamento, foi-lhe oferecida a rescisão contratual com o reembolso do preço pactuado no contrato, já depositado judicialmente pela concessionária Ré.
12. A variação cambial do dólar representa um dado que, por sua própria natureza, é instável e flutuante e, por isso, não pode ser presumido nas entrelinhas do negócio jurídico de compra e venda.
13. Ausente previsão contratual clara e específica sobre esse dado, abusiva a conduta da concessionária/vendedora de repassar ao comprador o suposto aumento do preço cobrado pela fabricante/montadora do automóvel entre a celebração do negócio jurídico e o faturamento do carro, visto que tal medida viola o direito básico do consumidor à informação adequada sobre o preço do produto (art. 6o, III, do CDC).
14. A venda de veículos importados, sujeitos à variação cambial da moeda americana, é prática rotineira inserida na atividade empresarial da concessionária representante/revendedora de fabricante multinacional. Por consequência, ainda que se considerasse a alta do dólar como caso fortuito, seria do tipo interno, incluído nos riscos do negócio exercido pela empresa.
15. Tampouco o advento da pandemia de COVID-19 é argumento justificável a isentar a responsabilidade da concessionária ou permitir que sorrateiramente repasse a suposta elevação dos preços ao consumidor que já havia previamente adimplido a parte que lhe incumbia no contrato. Ausente configuração de caso fortuito imprevisível.
16. Depois da negativa do comprador em arcar com o preço majorado, a vendedora manifestou a vontade de que o contrato fosse rescindido, com reembolso integral do valor pago pelo Autor. Logo, ao oferecer a possibilidade de retorno ao status quo ante, a intenção da concessionária Ré foi a de rescindir voluntariamente a avença, conduta autorizada pela cláusula de arrependimento mútuo, prevista no contrato.
17. Inexiste abusividade na cláusula que prevê a desistência voluntária de ambas as partes, por ser conduta também favorável ao consumidor.
18. Diante da ausência de previsão de que a desistência somente poderia ocorrer antes do pagamento do preço, deve ser reconhecida como legítima a desistência da vendedora, no exercício regular de direito pactuado no negócio.
19. Dada a voluntária recusa sobre a obrigação de fazer, compete à devedora reembolsar os valores despendidos pelo credor na execução do contrato e reparar as perdas e danos, de forma proporcional à realidade contratual estabelecida (art. 247 do Código Civil).
20. O exercício regular do direito de arrependimento, pela vendedora, ainda que gere significativos aborrecimentos ao comprador, não tem aptidão para gerar danos morais. E ainda que se considerasse que houve inadimplemento contratual, também a inadimplência, por si só, não dá ensejo à indenização pretendida.
21. Deve ser excluída a penalidade cominatória fixada para determinar a entrega do veículo, obrigação que não mais existe a partir do momento em que a concessionária Ré desistiu da avença e se eximiu do ônus de faturar o automóvel junto à fabricante.
22. A responsabilidade solidária da fabricante exige, no caso em exame, a demonstração de que concorreu para a causação do dano alegado, pois a hipótese em exame não é a de defeito na fabricação do veículo, que sequer foi faturado pela comerciante.
23. Uma vez que não houve confissão da montadora sobre a alteração no preço praticado, seja na contestação ou nas razões de Apelo, inexiste solidariedade da fabricante com a concessionária, por ausência de provas suficientes a atestar o contrário.
24. Apelação do Autor parcialmente conhecida e não provida. Apelação da concessionária Ré não conhecida. Recurso Adesivo da concessionária Ré conhecido e provido. Apelação da fabricante Ré conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.